Tribunal: TCU
Processo: 021.447/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde (FNS/MS), que, nesta fase, cuidam de embargos de declaração opostos pela Sra. Maria Augusta de Moraes Bittencourt Saboia em face do Acórdão 6083/2022-TCU-Primeira Câmara , que, entre outros, aplicou-lhe a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. comunicar à embargante, ao Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde e a municipalidade a respeito desta deliberação.